Tribunal: TJDFT
Processo: 0709899-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. MEIO INADEQUADO.
I. Caso em Exame:
1. Embargos de declaração interpostos pela parte apelante, que alega contradição e omissão no Acórdão embargado.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui vícios de contradição ou obscuridade sanáveis por embargos de declaração.
III. Razões de Decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida.
4. Na espécie, o embargante não esclarece quais pontos seriam contraditórios ou obscuros, tecendo razões que visam, tão somente, reafirmar as teses defendidas nas razões do apelo julgado. Portanto, denota-se claramente que o embargante pretende o reexame de matéria que já foi solucionada, o que não é possível pela via dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. Os Embargos Declaratórios não são meio adequado para rediscussão da matéria solucionada do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1717708, 07178732020218070016, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023.